Tribunal: STF
Processo: AI 603160
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO PROVISÓRIA. 
   EXTENSÃO. LEI 9.651/98. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
   SÚMULA STF 279.

1.	Concluir de forma diversa do assentado no 
   julgado do Tribunal de origem demandaria a prévia análise de fatos 
   (Súmula STF 279) e da legislação infraconstitucional aplicável à 
   espécie (Lei 9.651/98), hipóteses inviáveis em sede extraordinária. 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.